Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-70.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar as rés/recorridas a substituírem, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado da sentença, o aparelho celular do recorrente, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$3.567,60 (três mil quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos). Determinou, ainda, que o autor/recorrente restitua às recorridas o bem avariado, cabendo às empresas o encargo de retirar o produto junto sua residência. O Juízo de origem concluiu que restou demonstrado o defeito no celular, quinze dias após sua aquisição e não sendo comprovado o mau uso pelo autor/recorrente é impositiva a substituição do aparelho.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que ao não ser sanado o vício do produto no prazo de 30 (trinta) dias, poderá ser escolhida pelo consumidor restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada. Sustenta que teria pugnado pela restituição da quantia paga, eis que não teria mais confiança na marca. Assevera que já haveria pago 5 (cinco) prestações de R$198,20 (cento e noventa e oito reais e vinte centavos), totalizando o montante de R$991,00 (novecentos e noventa e um reais). Defende a ocorrência de danos morais, já que o aparelho celular teria sido comprado para sua filha acompanhar aulas online na época da pandemia COVID-19.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de restituição imediata das parcelas pagas até o trânsito em julgado do “decisum”, bem como condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).
5. Contrarrazões apresentadas ID. 26124832.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Nos termos do art. 18 do CDC, pode o consumidor, caso não sanado o vício no prazo máximo de trinta dias, exigir, alternativamente à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo.
9. Superado o prazo legal de 30 dias, sem a solução do problema, que no presente caso apresenta-se desde novembro/2020, mostra-se devida à condenação das recorridas na obrigação de restituir imediatamente a quantia paga pelo aparelho celular.
10. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
11. Contudo, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, concluo que tal fato não foi suficiente para ofender a sua dignidade ou a honra, por se tratar de mero descumprimento contratual sem maiores desdobramento.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO reformar em parte a sentença e condenar as recorridas a restituírem o valor devidamente pago pelo recorrente até o trânsito em julgado do acórdão, acrescidos de correção monetária (INPC) a partir do desembolso de cada parcela e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Mantidos os demais termos da sentença, inclusive os de devolução dos aparelhos que estão na posse do recorrente.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser o recorrente beneficiário de justiça gratuita, pedido, que ora defiro. Sem honorários ante a sucumbência reciproca das partes (art. 55, da Lei no 9.099/95).